Tribunal: STF
Processo: Rcl 44877
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTADOS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Aline Rodrigues Silva contra ato do Ministério Público do Estado de Minas Gerais nos autos do PIC nº 0118-18.00095-2, que teria supostamente contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
    A reclamante noticia que tomou conhecimento do procedimento investigatório pelo Diário Oficial. Relata que atos e termos do procedimento reclamado já foram alvo de processo criminal com trânsito em julgado, nos Autos nº 0014763-76.2018.8.13.0118, que tramitou na Vara Criminal da Comarca de Canapólis/MG. 
    Assevera violado o princípio do devido processo penal, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta a Defesa, em síntese, afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para determinar o sobrestamento do Procedimento Investigativo Criminal – PIC nº. MPMG-0118-18.00095-2, face “os prejuízos e o quilate da injustiça plasmada nos Autos de investigação – Bis In Idem -, salutar seja coarctado o “constrangimento ilegal” manifesto”.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe-168, p. 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    Há que examinar, portanto, a presença de uma dessas hipóteses, e com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, que se diz afrontado: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 
    Em juízo de cognição sumária, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da reclamação. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações junto à autoridade reclamada. 
    Após, ao Ministério Público para manifestação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora